Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Cível Autos no 0702345-90.2018.8.07.0002 Embargantes: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros Marcos Santos Fernandes Pedro Belo de Urani Júnior Embargados: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros Marcos Santos Fernandes Pedro Belo de Urani Júnior D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcos Santos Fernandes (Id. 16898102) e pela sociedade anônima Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (Id. 16967768) contra o acórdão (Id. 16624421) que negou provimento ao recurso manejado pelo primeiro embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto por Pedro Belo de Urani Junior. Em petição (Id. 19016860), os embargantes formularam o requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção do processo com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Foi coligida ainda aos presentes autos o instrumento da aludida transação celebrada entre as partes e devidamente assinado (Id. 19016860). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além do mais, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 19267161), bem como a renúncia ao recurso interposto contra o acórdão. Certificada a preclusão, retornem os autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 3 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator